Tribunal: TJMT
Processo: 1025165-75.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025165-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ELOA CAROLINE JERONIMO - CPF: 049.064.791-03 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DA CONTRATAÇÃO
E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
. DÍVIDA LEGÍTIMA. REEDIÇÃO DE FUNDAMENTOS.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo Interno Cível interposto contra decisão monocrática do Relator que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo o reconhecimento da legitimidade de negativação promovida por instituição financeira, em demanda na qual a consumidora alegava inexistência de contratação de cartão de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços bancários, legitimando a dívida e a negativação; e (ii) estabelecer se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada ou se se limitou à reedição de argumentos já apreciados.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O agravo interno é cabível contra decisão monocrática do Relator que nega seguimento ou provimento a recurso, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, em consonância com o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT e a jurisprudência consolidada. A decisão monocrática enfrentou adequadamente a matéria probatória, reconhecendo a condição de correntista da agravante, por ela confessada, mediante abertura de conta com selfie e documentos pessoais. O acervo probatório demonstra a contratação e o uso dos serviços bancários, consubstanciados em biometria facial, entrega do cartão físico no endereço cadastrado, faturas com registros de transações e transferências via PIX realizadas pela própria agravante para conta de sua titularidade em outra instituição financeira. A prova produzida não se limita a telas sistêmicas, atendendo às exigências da Súmula 34 da Turma Recursal do TJMT e da Conclusão no 11 da 1a Turma Recursal do TJMT. A entrega do cartão no endereço informado pela agravante, ainda que recebida por sua genitora, não invalida a contratação, sobretudo diante da demonstração de efetiva utilização dos serviços e da vinculação do endereço à parte em outros processos judiciais. Reconhecida a legitimidade da contratação e da dívida, a cobrança e a negativação configuram exercício regular de direito pela instituição financeira. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932 do CPC, no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT, bem como em súmulas e enunciados aplicáveis, diante da pacificação da matéria e da inexistência de divergência no colegiado. O agravo interno limita-se à reprodução dos fundamentos já analisados na origem e no Recurso Inominado, caracterizando violação ao princípio da dialeticidade e evidenciando sua manifesta improcedência. Configurada a inadmissibilidade do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, fixada em 5% sobre o valor atualizado da causa, ressalvadas as hipóteses de gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A contratação bancária pode ser comprovada por conjunto probatório robusto que demonstre a abertura da conta, a entrega do cartão e a efetiva utilização dos serviços, não se restringindo a telas sistêmicas. Sendo legítima a contratação e a dívida, a negativação do nome do consumidor configura exercício regular de direito. O agravo interno que se limita à reedição de fundamentos já apreciados viola o princípio da dialeticidade e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, IV e V, e 1.021, §§1o a 5o; Lei no 9.099/95, arts. 38 e 46; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJMT (Resolução no 016/23/TJMT-OE), arts. 17, I, 21, II, “d”, e 80; RITJMT, art. 134-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp no 1.665.396/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 14.11.2017; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Ag no 1.239.557/RJ, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25.03.2014; STJ, AgInt no AREsp no 2.749.230/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a T., j. 12.03.2025; STJ, AgInt no AREsp no 1.859.659/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a T., j. 17.02.2025; TJMT, Turmas Recursais, RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002, j. 27.03.2023; TJMT, Turmas Recursais, RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator (
id. 324600379 - RI no

1025165-75.2025.8.11.0001
), que negou provimento ao Recurso Inominado.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.o 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3a T - AgInt no REsp no 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR no 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da situação fática.

Ainda que se trate de reedição, a decisão monocrática enfrentou adequadamente a matéria probatória. Restou demonstrado nos autos:
- a condição de correntista da Agravante, confessada na própria petição inicial, pois reconhece a abertura da conta mediante selfie e documentos pessoais; - a negativa de contratação do cartão de crédito, produto específico questionado; - o documento descritivo de crédito (id. 304681892), faturas (id. 304681894) e, no corpo da contestação (id. 304681891, pág. 6), o comprovante de entrega do plástico (cartão físico) assinado pela genitora da Agravante no endereço cadastrado; - a inexistência de impugnação específica aos documentos; - o registro na reclamação no 1024351-68.2022.8.11.0001, do 6o JEC da Capital, de que a agravante já residiu no endereço Rua Paraná, Casa 2, Qd. 59, Bairro Doutor Fábio I, Cuiabá/MT, CEP no 78052-100; - as transferências via PIX realizadas pela Agravante, a partir da conta junto ao Banco Agravado/Requerido, para conta de sua própria titularidade no Banco Itaucard S.A. (CPF: 049.064.791-03), o que demonstra uso efetivo da conta e conhecimento pleno dos serviços contratados.

No caso, a contratação não se lastreou apenas em telas sistêmicas. A biometria facial, o comprovante de entrega do cartão assinado pela genitora da Agravante, as faturas com registros de transações e as transferências para conta da própria Agravante no Itaucard constituem conjunto probatório robusto que atende plenamente à exigência da Súmula 34/TR-TJMT e da Conclusão no 11/1a TR-TJMT.

A alegação de que o recebimento do cartão pela genitora não supre a anuência da titular não prospera, uma vez que a entrega ocorreu no endereço cadastrado pela própria Agravante, que, inclusive, já residiu no local conforme apurado em outro processo judicial.

Sendo legítima a contratação e a dívida respectiva, a cobrança e a negativação constituem exercício regular de direito.

- do julgamento monocrático.

Conforme registrado, expressamente, na decisão recorrida, o julgamento monocrático vem autorizado no disposto no art. 932, do CPC
c.c.
art. 17, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), Súmulas 1 e 2/TR-TJMT, ENUNCIADOS 176 e 177/FONAJE.

Desta forma, pacificada a matéria em Tribunal Superior e, inexistindo
divergência na Turma, o Relator, por decisão unipessoal, pode dar ou negar provimento ao recurso.
Precedentes. (
STJ – 2a T - AgInt no AREsp n. 2.749.230/SP – rel.
Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 12/3/2025 - DJEN 19/3/2025
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.859.659/RS – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 17/2/2025 - DJEN 20/2/2025
).

- da reedição de fundamento.

No caso, a tese defendida no presente recurso é mera reedição dos fundamentos já utilizados, na origem e no Recurso Inominado, ou seja, em flagrante violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (
STJ – 4a T - EDcl no AgRg no AREsp 819.507/SP – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 20/02/2018 - DJe 26/02/2018
); (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp 1067871/PE – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 24/10/2017 - DJe 31/10/2017
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
); (
TJMT – 1a CDPb – ED no 0074411-41.2017.8.11.0000 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 18/12/2017 - DJE 15/02/2018
) e (
TJMT – 3o CDPv – RAgInterno no 1015554-38.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 05/02/2025 - DJE 10/02/2025
).

Uma vez manejado RAgInterno exclusivamente com reedição de fundamento já enfrentado, evidenciando sua flagrante inadmissibilidade, incidente a multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC, esta que fixo em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Recorrido(s), ressalvadas as condições da gratuidade.

Nesse sentido:

“...

CAPÍTULO IV

DO AGRAVO INTERNO

“...

Art. 1.021
. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o
O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o
É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o
A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ...”
(
CPC
)

Consigno que, a interposição de novos recursos (
pressuposto objetivo de recorribilidade
), fica vinculada ao prévio recolhimento da multa aqui fixada. Precedentes. (
STF – 2a T – RE no 00000000000001551837/SC – rel. Ministro ANDRÉ MENDONÇA – j. 27/10/2025 - DJe-s/n - dv. 5/11/2025 – pb. 6/11/2025
); (
STJ – 3a T - AgInt na PET no REsp n. 1.486.153/PR – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 25/10/2016 - DJe de 10/11/2016
); (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.336.618/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 29/4/2019 - DJe de 2/5/2019
); (
TJMT – 4a CDPv – RAginterno no 1085489-08.2025.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 21/1/2026 - DJE 26/1/2026
); (
TJMT – 1a TR – RAgInterno no 1041760-52.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 11/12/2025 - DJE 16/12/2025
) e (
TJMT – 2a TR – RAgInterno no 1014709-94.2024.8.11.0003 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 31/3/2025 - DJE 3/4/2025
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso. 2- Fixo a multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC, em 5% (
cinco por cento
) sobre o valor atualizado da causa, em favor do(s) Agravado (s), ressalvadas as condições da gratuidade.
3-
Isento de custas e honorários. Precedentes.
(
TJRS - 3a TR – ED no 71003096575 – rel. Juiz CARLOS EDUARDO RICHINITTI – j. 24.05.2011
) e (
TJMT – 1a CDPb – RAgInterno/Regimental no 1014539-81.2019.8.11.0041 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 13/03/2023 - DJe 17/03/2023
).
4-
Preclusa a via recursal, comunique-se o juízo de origem, intimem-se e, após, arquive-se.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026